Tribunal: STF
Processo: RE 110233
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-09-23
Data de publicação: 1986-09-23

Ementa:
- I.C.M.. CREDITAMENTO. MATÉRIA-PRIMA IMPORTADA.
ISENÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO INCIDE A CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE
O CREDITAMENTO DO ICM, EIS QUE ESTA E LEGITIMA QUANDO O CONTRIBUINTE
PAGA O IMPOSTO. PRECEDENTES DO S.T.F.. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.